Tribunal: TJES
Processo: 5012607-11.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-04-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012607-11.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDA CORAGEM PEREIRA e outros
RECORRIDO: THAIS CAROLINA MARQUES CAMPOSTRINI
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECORRENTE: FERNANDA CORAGEM PEREIRA e KELSON BARBOSA COELHO

RECORRIDA: THAIS CAROLINA MARQUES CAMPOSTRINI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: ACIDENTE DE TRÂNSITO. COMPROVADO ALUGUEL DE VEÍCULO. PLENAMENTE DEVIDO. LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 6962533. Contrarrazões, Id. 6962536, estando o Recorrido assistido por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 6962533), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995, bem como concedo aos recorrentes os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 6888909), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido de indenização por dano material e
CONDENO
a requerida a pagar aos autores o importe de R$ 1526,67 (mil quinhentos e vinte seis reais e sessenta e sete centavos) relativo ao aluguel de automóvel realizado, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária desde o efetivo desembolso e juros a partir da citação.
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos de lucros cessantes e de indenização por danos morais. Via reflexa,
DECLARO EXTINTO
o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil..”

Trata-se de ação indenizatória, sob o argumento de que em 09/03/2023 aproximadamente às 17:00 horas, a requerente, ora condutora, estava trafegando na Avenida José Moreira Martins Rato, quando o veículo que a requerida conduzia invadiu abruptamente um cruzamento, realizando um retorno não permitido, dando causa a colisão. Aduz que acionou o seguro e que o veículo é meio indispensável ao seu labor. Sustenta que seu veículo permaneceu por 20 dias para conserto e a seguradora apenas lhe concedeu veiculo reserva por 07 dias, sendo necessário alugar veículo reserva. Alega que deixou de atender cliente no dia seguinte ao acidente, por não ter condição psicológica e por estar sem o veículo, deixando de faturar seu orçamento. Motivo pelo qual, pleitearam os autores dano material, lucros cessantes e reparação moral.

Os Recorrentes, em suas razões recursais, pleiteiam a reforma da r. sentença sob o fundamento, em síntese, de que no dia seguinte ao acidente deixou de atender um cliente e angariar lucros, bem como pleiteiam a concessão da reparação moral, pois tiveram suas vidas financeiras e patrimonial abaladas.

Pois bem, no tocante aos lucros cessantes coaduno com a sentença de piso, em que pese a autora ter anexado declaração da empresa onde presta serviço, afirmando que a ora recorrente precisou se ausentar no dia 10/03/2023, ocasionando a perda do valor de R$ 910,00, não há nos autos comprovação de que tal valor seria repassado a autora de forma integral.
Os lucros cessantes não podem ser presumidos, sendo imprescindível a efetiva comprovação do prejuízo para que se arbitre indenização a este título. No mais, a consulta pode facilmente ter sido reagendada e a autora ter auferido o lucro que alega ter perdido.

Em relação a reparação moral, a situação dos autos trata-se de mero dissabor,
não se mostrando situação capaz de gerar aos autores abalo psíquico gerador de dano moral indenizável. O dano moral decorre da violação dos direitos integrantes da personalidade do indivíduo, atingindo valores internos e anímicos da pessoa, tais como a intimidade, a vida privada e a honra, entre outros. Um acidente de trânsito sem vítimas, que culmina com lesão leve, sem qualquer prova de afronta aos direitos da personalidade, não enseja a indenização por danos morais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE NEGO PROVIMENTO
, a fim de manter, na integralidade, a r. sentença de piso.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95,
no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)